Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716247-97.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLENE ALVES DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O A Apelante, Sirlene Alves da Silva, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 63453527, pág. 2), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. No despacho de ID 65216039, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos complementares aos apresentados nos autos, tais como declaração completa de imposto de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias e outros que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Ademais, em despacho de ID 65633528, foram concedidos mais 5 (cinco) dias para a juntada dos documentos. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 66087842). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Frise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator